Tribunal: STF
Processo: HC 181224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 1501636-12.2019.8.26.0599, converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas no dia 2 de novembro de 2019, ante o alegado cometimento das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, incisos I e IV (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas), 157, § 2º, incisos II e V (roubo com causas de aumento de pena alusivas ao concurso de pessoas e à restrição de liberdade da vítima), do Código Penal e, em relação ao paciente Rafael, também pelo delito versado no artigo 16 (posse de arma de fogo com numeração suprimida) da Lei nº 10.826/2003. Realçou a apreensão de material agrícola roubado. Ressaltou o reconhecimento dos pacientes pelas vítimas. Afastou a aplicação de cautelares diversas, dizendo-as insuficientes. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, em 27 de janeiro de 2020, atendendo ao previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, assentou necessária a manutenção da prisão, salientando persistirem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.986 /SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos das decisões por meio das quais determinadas e mantidas as custódias, dizendo-as genéricas. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, considerados os crimes de furto e roubo, praticados com rompimento de obstáculo, em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, bem assim, quanto ao paciente Rafael, de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, no dia 27 de janeiro de 2020, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, assentou permanecerem hígidos os motivos ensejadores da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator